Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ART. 72, INC. I, DO CPC. REJEITADA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO.
1. Na presente hipótese o apelante pugnou pela redução dos alimentos anteriormente fixados em favor dos filhos para o percentual correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos mensais do demandante. 1.1. Os réus ofereceram apelação adesiva por meio da qual sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença em virtude da ausência de nomeação de curador especial nos autos.
2. Ressalte-se que o art. 72 do Código de Processo Civil prevê que será nomeado curador especial ao incapaz que não tiver representante legal, o que não é o caso dos autos.
3. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
4. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
5. Ao sopesar o binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante, bem como o dever do autor em contribuir com a manutenção dos demais filhos, mostra-se apropriado o valor de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do recorrente, abatidos os descontos compulsórios, fixados pela sentença recorrida.
6. Preliminar suscitada rejeitada
7. Apelações conhecidas e desprovidas.